Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-41.2023.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003327-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 898.685.601-87 (APELANTE), DANILO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.127.901-50 (APELANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
– AUXÍLIO
-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS – IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA MÉDICA NÃO FUNDAMENTADA – DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA – ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO NÃO INDISPENSÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário.

2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico
.

3. A impugnação apresentada pelo apelante não trouxe elementos suficientes para refutar a conclusão pericial, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos formulados, sendo desnecessária a realização de nova perícia médica.

4. A especialização do perito na patologia específica, não é um requisito indispensável, pois não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade,
de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

5. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DANILO OLIVEIRA ARAÚJO
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, na ação previdenciária n. 1003327-41.2023.8.11.0003, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, julgou improcedente o pleito inicial.

A parte apelante, preliminarmente, impugna o laudo pericial, sob
o fundamento de que
“O presente laudo pericial não merece ser acolhido, haja vista que ilustre expert não cumpriu as determinações legais para elaboração do laudo, conforme preceitua no ordenamento jurídico e pareceres do conselho federal de medicina, onde preceitua os ditames de tal profissão. Nesse sentido, o Recorrente trouxe nos autos diversos laudo e exames atestando sua parcial incapacidade laborativa de diversos profissionais, desta maneira, demonstrando de maneira límpida sua incapacidade, por médicos que acompanha o estado clínico do Recorrente por vários anos”.

No mérito, aduz “
que a perita mencionou as doenças que acometem o recorrente, contudo não apontou incapacidade. Mesmo tendo o recorrente relatado a perita os seus males, o que lhe incapacita parcialmente de realizar suas atividades laborais, o que corrobora com os laudos médicos juntados nos autos
.
”

Assevera que “
É temerário atestar, com todos os laudos e exames médicos apresentados, que o recorrente não está parcialmente incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado, alegando de maneira rasa sem nenhuma fundamentação técnica conforme exige o Parecer nº 10/2012 do CFM, ante a comprovação da existência da doença que só tende a piorar se agravando com o passar dos anos
.

Dessa forma, cabe repisar conforme carreado aos autos, laudos e exames médicos, o recorrente está acometido de enfermidades que trazem Sequelas DEFINITIVAS, limitações PERMANENTES
.”

Ao final, almeja a anulação da sentença, com a reabertura da instrução processual e a designação de perícia médica realizada por um especialista em Ortopedia. (Id. 208235720).

Sem contrarrazões (Id. 208235724).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 212084190).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

A controvérsia recursal surge da impugnação ao laudo pericial judicial apresentado nos autos, em que se discute a validade das conclusões técnicas alcançadas pelo perito nomeado pelo juízo. A parte recorrente questiona a adequação e a imparcialidade do laudo pericial, alegando a existência de falhas e omissões que comprometem sua conclusão.

No presente caso, a irresignação apresentada não deve prosperar.

Inicialmente, friso que, de acordo com o art. 479 do Código de Processo Civil, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371, do CPC, compete ao magistrado avaliar as provas contidas nos autos, desde que fundamente as razões de seu convencimento.

No caso em tela, os laudos periciais fornecem informações técnicas suficientes para a resolução da questão, esclarecendo de maneira adequada as lesões sofridas pela parte autora, bem como a inexistência de redução da capacidade laborativa para suas atividades habituais.

Nessa perspectiva, a parte apelante não apresentou qualquer argumento técnico em sua impugnação que pudesse afastar as conclusões do perito judicial, que foram claras e objetivas ao responder aos quesitos e afirmar a ausência de incapacidade para as atividades laborais.

É crucial ressaltar que o perito judicial é de confiança do juízo, o que assegura a imparcialidade do laudo, possuindo o conhecimento necessário para diagnosticar lesão ou doença que possa reduzir a capacidade laborativa.

Diante disso, se o juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a impugnação ao laudo deve ser rejeitada, pois cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e do convencimento motivado, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acidente).
(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023)
[sem destaque no original]

Além disso, é fundamental destacar que a especialização do perito na patologia específica não é um requisito indispensável, pois isso não compromete sua capacidade de analisar casos em áreas diferentes da sua especialidade, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.

Não existe proibição expressa a esse respeito, sendo suficiente que o perito possua graduação em Medicina e registro no respectivo conselho de classe, conforme previsto no artigo 4º, inciso XII, da Lei n. 12.842/2013, e no artigo 156, § 1º, do CPC, que estabelecem:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

(...)

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou jurisprudência quanto à dispensabilidade da especialização do perito. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO.
PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de
que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido”. (
AgInt
nos
EDcl
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
[sem destaque no original]

Dessa forma, considerando que não há qualquer proibição legal à atuação de médicos de especialidades diversas, não se faz necessária a realização de uma nova perícia por um especialista na área afetada.

Ademais, é importante ressaltar que os relatórios produzidos unilateralmente pelos médicos da parte autora servem como elementos auxiliares na análise da prova pericial judicial, mas não têm a força necessária para desqualificá-la, por si só. Em caso de divergência, deve-se, em regra, dar preferência à conclusão imparcial do perito de confiança do Juízo.

Portanto, considerando que a perícia médica foi conclusiva ao atestar a inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, conforme exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, a sentença de primeira instância que julgou improcedente o pleito inicial deve ser
mantida
.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024